Tribunal: TJDFT
Processo: 0721678-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0721678-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DAVID CEZARIO DE BARROS IMPETRANTE: VANESSA ROZA DE SALLES AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, de onde não se é possível determinar a exata causa de pedir e pedido do writ, especialmente da liminar pleiteada. Intimada a impetrante para emendar a inicial no prazo de 5 (cinco) dias, quedou-se inerte. É o relatório. Decido. A impetrante faz pedido revisional, com base no art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal, o qual é incompossível com o habeas corpus, uma vez que a competência para julgar Revisão Criminal é da Câmara Criminal. Conquanto a impetrante argumente no sentido de se conceder ordem de habeas corpus, faz pedido de reanálise de dosimetria, redução de pena e conhecimento de revisão criminal. Note-se: 1) O conhecimento e a concessão do presente Habeas Corpus, para que seja afastada a condenação pelo crime de descumprimento de decisão judicial que deferiu medidas protetivas constante da denúncia; 2) Subsidiariamente, a reanálise da dosimetria da pena, considerando-se a possibilidade de redução da pena aplicada; 3) A expedição de ofício ao Juízo de primeiro grau para ciência da nova situação fática, qual seja, o interesse da mãe da vítima em retirar as medidas protetivas, visando à reaproximação familiar e à convivência com o filho; 4) Que seja admitida a revisão do processo de número 0704251-30.2019.8.07.0019 com base no Artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal. Trata-se de erro grosseiro que não comporta a aplicação do princípio da fungibilidade, pois na mesma petição busca direitos que são julgados por autoridades distintas. Ademais, a impetrante, mesmo intimada, não atendeu a determinação de emenda da inicial. A inobservância do princípio da dialeticidade afasta a possibilidade da melhor aplicação do direito ao caso concreto, especialmente quando não se é possível compreender exatamente a correlação narrada e o pedido apresentado. Nada obstante, ainda que se possa conceder ordem de ofício, não se é possível observar no caso um constrangimento ilegal patente que justifique tal ação. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO o presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 12 de junho de 2024 16:59:55. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator